Tribunal: TJDFT
Processo: 0748403-41.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ILÍCITO RECONHECIDO JUDICIALMENTE. DESÍDIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA À REGULARIZAÇÃO ADMINISTRATIVA: IMPOSITIVO O RETORNO DO BEM À SUA TITULARIDADE (EFEITOS RETROATIVOS DECORRENTES DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA). DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO QUANTO AOS TRIBUTOS E DEMAIS ENCARGOS LANÇADOS EM NOME DO REQUERENTE (IPVA, TAXA DE LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATÓRIO E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Preliminares rejeitadas:
A. A de ilegitimidade passiva suscitada pelo recorrente, pois a pertinência subjetiva da ação deve ser verificada à luz das alegações feitas pelo requerente na inicial (teoria da asserção). Com efeito, constatada a correspondência entre as partes da relação jurídica material e processual, não há de se falar em retificação do polo passivo, porquanto a pretensão autoral se trataria de anulação de infrações concernentes a veículo registrado e licenciado no Distrito Federal (Precedente TJDFT: 3a Turma Recursal, acórdão 1206568, DJE 11.10.2019).
B. A de ausência de conduta ilícita suscitada pela instituição financeira, em contrarrazões, pois a aferição de sua eventual responsabilidade passa a constituir matéria afeta à questão de fundo.
II. Mérito.
A. Ação ajuizada pelo ora recorrido, em que pretende a declaração de inexistência de todos os débitos e infrações vinculados ao veículo, VW GOLF SPORTLINE 1.6 MI TOTAL FLEX 8V 4P, Placa NEV6385, RENAVAM 329413104, lançados em seu nome, cuja aquisição teria sido em decorrência de contratação reconhecida judicialmente como fraudulenta. Insurgência do Ente Federativo e do DETRAN-DF (em conjunto) contra sentença de parcial procedência.
B. É certo que, nos termos da Lei Distrital 7.431/85, artigo 1o, §§ 7o e 8o, o titular do domínio e/ou o possuidor a qualquer título do bem são solidariamente responsáveis pelo pagamento do IPVA.
C. Incontroversa a ocorrência de fraude na contratação do financiamento do veículo (objeto da ação) pelo adquirente (suposto agente fraudador), cujo ilícito teria sido reconhecido judicialmente (homologação de acordo), nos autos 0701377-29.2019.8.07.0001, com a respectiva anulação do contrato (coisa julgada).
D. Nesse quadro fático-jurídico, comprovado que o requerente não é titular do domínio e/ou possuidor a qualquer título do veículo, exsurge a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira, a quem competiria, após a declaração da inexistência do vínculo contratual entre as partes e dos débitos a ele relacionados, dar "baixa" do veículo perante a Secretaria de Fazenda e adotar as medidas necessárias a impedir a indevida cobrança de tributos e demais encargos lançados em nome do requerente.
E. Desse modo, em observância à legislação de regência, não há de se falar em inocorrência do fato gerador, até porque o credor fiduciário estaria na qualidade de proprietário do bem (domínio resolúvel e posse indireta). Logo, em razão da reconhecida solidariedade, impositiva se torna a transferência dos débitos, vinculados ao veículo, à credora fiduciária (Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A). Precedentes do TJDFT: 3a Turma Cível, acórdão 1162947, DJE: 10/04/2019; 8a Turma Cível, acórdão 1372642, DJE: 28/9/2021; 2a Turma Recursal, acórdão 1120513, DJE: 10/09/2018.
F. Por fim, por se tratar de veículo adquirido mediante fraude e se encontrar em local incerto e não sabido, a fim de se evitar maiores transtornos ao consumidor (cobranças indevidas) e assegurar o resultado prático ao acordo firmado entre as partes para reparação do dano, mostra-se razoável que o DETRAN-DF proceda à retirada do nome do requerente de seus cadastros, referente às multas e demais consectários alusivos ao veículo e realize a devida inclusão para o nome da instituição financeira, bem como promova a restrição de circulação do bem até sua efetiva regularização (posse direta à real proprietária).
III. Rejeitadas as preliminares. Recurso conhecido e parcialmente provido para que se cumpra a determinação constante no item II, letra “F” da presente ementa. No mais, sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, art. 55).